Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711700-69.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE - COOHASES EMBARGADO: PATRICIA DAMAZIA DA SILVA, PROSPEC CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Intime-se PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA para apresentar contrarrazões em 10 (dez) dias, tendo em vista não ter sido intimada na origem. Asiel Henrique de Sousa Relator